Tribunal: TJES
Processo: 5002544-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002544-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP Espirito Sanbto Distribuição de Energia SA
RECORRIDO: NICOLAS MATEUS FERREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002544-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANBTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: NICOLAS MATEUS FERREIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
NICOLAS MATEUS FERREIRA
contra
EDP ESPIRITO SANBTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual a parte autora sustenta ser usuária dos serviços de energia elétrica fornecidos pela empresa ré e, que na ata de 09 de dezembro de 2020, houve um pico de energia, causando danos à geladeira autoral. Ainda, o requerente afirma que a requerida promoveu o conserto do eletrodoméstico após dois meses da ocorrência dos fatos.

Em sede de

sentença (ID 1843471) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1843483)
,
almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da falha na prestação dos serviços, considerando
o dano ao refrigerador do consumidor, em virtude de pico de energia ocorrido no dia
09 de dezembro de 2020.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações do consumidor e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, quaisquer elementos que possam evidenciar o rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual permanece a responsabilidade da concessionária de energia, a qual é objetiva frente ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC.

À vista disso, tenho que o dano moral restou configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pelo consumidora no tocante às condutas da ré, o que, caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento. Deve ser devidamente considerado o fato de que a consumidora buscou a resolução administrativa da demanda, o que, certamente, acarreta inconvenientes à vida, sem contar que o serviço prestado pela fornecedora é essencial.

Sendo assim, ante o dever de indenização por parte da empresa pelos danos morais, apenas é necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme a sentença de piso, valor este que compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a fornecedora evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por estar o recorrido desassistido de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.